Tribunal: TJES
Processo: 5013169-29.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013169-29.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAMILA RAMALHO BOARRO
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela requerente em face da sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida, ao reconhecer a ausência do alegado ato ilícito indenizatório.

Nos termos do recurso interposto,
a sentença deve ser reformada, ao reforçar a tese inicial de existência de lesão moral decorrente do tratamento vexatório por parte dos prepostos do recorrido, porquanto caberia ao réu o ônus de produzir prova do fato impeditivo alegado pela autora.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso se encontra tempestivo, cabível e
com pedido de assistência judiciária gratuita na forma da lei.

Contrarrazões apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Defere-se o pedido formulado, porque as circunstâncias dos autos demonstram a alegada insuficiência de recursos, com registro de que há presunção de veracidade nas alegações e não há nos autos prova em contrário, consoante disposição do artigo 99, §3º, do CPC.

É como voto.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, colhe-se da inicial a narrativa de que a autora é cliente do requerido e na data 18/03/2022 se dirigiu localizada no bairro Jardim Camburi, Vitória/ES, para retirar o salário-maternidade, ocasião em que teria sido impedida de adentrar às dependência da agência com o carrinho de bebê, sem maiores explicações, além de ter recebido tratamento vexatório, razão pela qual postulou indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais, resta incontroverso o fato de que os seguranças do banco permitiram a entrada da recorrente com sua filha no colo, por questões de segurança e, nesse aspecto, não se pode reconhecer tal conduta como abusiva, pois por óbvio, as agências bancárias demandam intensa segurança, justamente por conta disso, a carrinho não poderia entrar e embora a recorrente alegue não terem a informado a razão pela o carrinho não entraria na agência, presume-se que a parte, como se exige do homem médio, conheça das regras de segurança deste tipo de estabelecimento, com registro de que não se trata de consumidora hipervulnerável (idosa, iletrada...), de sorte que comunga com a r. sentença quanto ao reconhecimento da licitude da conduta dos prepostos do banco réu.

Ademais, o sistema de segurança de agências bancárias (além de outras instituições financeiras) é regido pela Lei nº. 7.102/83, que exige, expressamente, a instalação de dispositivos de segurança, dentre os quais ‘cabina blindada com permanência ininterrupta de vigilante durante o expediente para o público e enquanto houver movimentação de numerário no interior do estabelecimento’.

Por outro lado, em relação ao alegado tratamento vexatório, em análise do relato que constou no boletim de ocorrência expedido pela recorrente, nota-se que embora tenha ficado frustrada com a negativa do pedido, não declarou ter sido tratada de maneira descortês ou vexatória, mas sentiu-se humilhada.

Em verdade, não se olvida que a situação vivenciada pela recorrente tenha a causado frustração, no entanto, não se cogita a prática de ato ilícito imputável ao banco recorrido pois, repita-se, além de ter atuado no execício regular do direito, não houve tratamento discriminatório por parte dos prepostos do recorrido, pelo que se vota pela manunteção da sentença de improcedência.

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se o recorrente ao pagamento de custas e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, §3º, CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)